Tribunal: TJES
Processo: 5000057-87.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-87.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Banco do Brasil S.A. apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Afirma o impetrante que a decisão de id 439125 – pág. 41 é ilegal e teratológica por ter concedido medida liminar no processo principal determinando que o banco impetrante encerre a conta bancária do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante disso, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente
mandamus
para que a decisão ora atacada pare de surtir seus efeitos e no mérito seja concedida a segurança a fim de que se revogue a decisão impugnada.

Pois bem.

Como é cediço, a jurisprudência nacional entende que o Mandado de Segurança pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA Nº 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. 2. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina, inclusive, a Súmula nº 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Tribunal de origem concluiu que a hipótese era de teratologia da decisão. Alterar tal conclusão demanda reexame do conjunto fático-probatório, a esbarrar no óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.328.094; Proc. 2012/0119294-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 1694)

................................................

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507)

................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
, circunstâncias não verificadas na espécie. [...] (STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212)

In casu
, afirmou o impetrante que haveria ilegalidade na decisão que concedeu medida liminar no processo principal determinando que o banco impetrante encerre a conta bancária do autor, no prazo exíguo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento de tal medida.

Contudo, analisando detidamente os autos, tenho que a decisão do magistrado não se mostra ilegal ou teratológica, uma vez que foi totalmente de acordo com o que estabelece a legislação pertinente ao caso.

Isso porque, a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) nos termos do art. 300, caput, do NCPC, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de imediato.

No caso, após oportunizar o contraditório para ambas as partes, o magistrado
a quo
convenceu-se em cognição sumária da presença da verossimilhança do direito alegado pelo autor pelas provas juntadas aos autos e as alegações das partes, tal como o perigo de dano com a manutenção da conta e das cobranças a priori ilegais. Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, ao menos sob o prisma da análise dos mencionados requisitos, visto que o magistrado discorreu de forma fundamentada sobre o preenchimentos destes para a concessão da medida liminar em cognição sumária.

Acrescento que o magistrado também analisou requisito peculiar das tutelas de urgência de natureza antecipada, qual seja: a reversibilidade (art. 300, §3º, CPC). Para tanto, entendeu que o encerramento da conta bancária do autor não torna impossível o restabelecimento da situação de fato antes da determinação da medida.

Quanto à aplicação da astreinte, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Isto é, não se configura ilegal ou teratológica a decisão interlocutória que estabelece multa como meio de se ver cumprida a obrigação de fazer imposta em sede de tutela provisória. Esse, inclusive, é o entendimento de nossos tribunais:

48812090-JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE APARELHO REFRIGERADOR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECALCITRÂNCIA. CONSTATAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RELEVANTE LAPSO TEMPORAL SEM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I.
As astreintes têm por escopo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, sendo devida por todo o período, reconhecidamente, inadimplente
. II. Configurando-se a mora da parte agravada com a obrigação judicial imposta, é legítima a incidência da multa cominatória fixada na fase de cumprimento de sentença. III. É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, nos termos dos
artigos 497
e
499 do Código de Processo Civil
. lV.
Recurso conhecido e provido em parte tão somente, para determinar que seja mantida a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer em sua integralidade
.
(TJDF; AI 0700665-76.2017.8.07.9000; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 26/07/2017; DJDFTE 03/08/2017; Pág. 759)
(grifos nossos).

Assim, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência e estabelece prazo que entendo razoável ao cumprimento da obrigação e multa cominatória com o intuito de ver a obrigação de fazer cumprida em sede de liminar, tendo o magistrado agido conforme estabelecido em lei, devendo o presente
mandamus
ser indeferido liminarmente com base no art. 10 da Lei 12.016/2009 por ausência de requisito legal. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL DA CORTE ESPECIAL. Não cabimento. Inexistência de ilegalidade ou teratologia do ato. Indeferimento liminar. (STJ; MS 23.841; Proc. 2017/0275772-0; DF; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/11/2017)

Ante o exposto e sem mais delongas,
indefiro liminarmente a petição inicial, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC e denego a segurança pleiteada,
nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

Intime-se.

Sem custas e sem honorários.

Remeta-se cópia desta decisão ao juízo impetrado.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.